Tribunal: TJDFT
Processo: 0748507-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748507-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ARENA BSB SPE S/A AGRAVADO: FOTOPLOC PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARENA BSB SPE S/A contra a r. decisão proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0723877-16.2024.8.07.0001, rejeitou os embargos de declaração, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos opostos pela parte exequente. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos.” Alega, em suma, que a r. decisão agravada deixou de se manifestar sobre o pedido de esclarecimentos formulado com base no art. 772, III, do CPC, que autoriza o juiz a determinar diligências necessárias ao esclarecimento dos fatos e à satisfação do crédito. Ressalta que a omissão do juízo de origem quanto ao pedido de oitiva da Sra. Silene, pessoa identificada como vinculada ao endereço da executada, configura violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação adequada. Argumenta que a medida requerida não se confunde com citação por hora certa, mas visa garantir a efetividade da execução. Pontua, ainda, que a negativa da diligência requerida compromete o regular processamento da execução e frustra a satisfação do seu crédito, além de violar o princípio da cooperação processual previsto no art. 6o do CPC. Acrescenta que a ausência de manifestação judicial sobre o pedido de intimação da Sra. Silene impede a identificação do paradeiro da representante legal da empresa executada, o que pode acarretar o início do prazo prescricional intercorrente e, consequentemente, grave prejuízo à parte exequente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final deste recurso. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, diante da iminência do início do prazo prescricional intercorrente e da paralisação da execução. Ao final, pede a reforma da r. decisão, para que seja determinada a oitiva da Sra. Silene, nos termos do art. 772, III, do CPC, com o objetivo de obter esclarecimentos que viabilizem o prosseguimento da execução. Preparo comprovado - Id. 78056084. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Na hipótese, constata-se que a Agravante postula a suspensão dos efeitos da r. decisão que rejeitou os embargos de declaração, sob o argumento de que houve omissão quanto ao pedido de diligência para oitiva de pessoa vinculada ao endereço da executada. De fato, em análise sumária, há indícios de plausibilidade na tese recursal, porquanto o pedido de oitiva da Sra. Silene, formulado com base no art. 772, III, do CPC, não foi objeto de manifestação expressa na r. decisão Id. 248565420 – autos de origem, vício que não foi sanado na r. decisão agravada, o que pode configurar omissão relevante, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC. Todavia, não se verifica, no caso concreto, a presença do requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação. Sucede que, embora a agravante sustente que a ausência de manifestação judicial sobre o pedido de diligência ensejará o início do prazo prescricional intercorrente, com potencial prejuízo, verifica-se que tal prazo já teve início na data 26/6/2025, conforme destacado na decisão Id. 241685149 – autos de origem, não havendo, portanto, risco iminente decorrente da manutenção da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Dispenso informações. Brasília, 5 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora